Tribunal: TJBA
Processo: 8020305-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020305-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO SEM ESPECIALIDADE NA ÁREA DA LESÃO ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIDADE ESPECÍFICA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perito médico, sob o fundamento de que não detinha especialidade na área da lesão alegada na ação de cobrança proposta em face de seguradoras.

2. O agravante requereu a substituição do perito por profissional especialista em ortopedia, alegando ser indispensável para a adequada avaliação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialidade médica específica do perito nomeado invalida a prova pericial, ensejando a substituição do profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ afirma que a especialidade médica, por si só, não é requisito de validade da perícia, cabendo ao perito nomeado avaliar sua própria aptidão técnica para elaboração do laudo.

5. O entendimento aplicado pelo Juízo de origem encontra-se em conformidade com precedentes do STJ, que afastam a alegação de cerceamento de defesa pela simples ausência de especialidade.

6. Inexistindo comprovação de incapacidade técnica ou erro manifesto, a manutenção da nomeação atende aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8020305-77.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BRUNO DE SOUZA
, e agravados,
BRADESCO AUTO RE SEGUROS SA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.